Tribunal: TJBA
Processo: 8039930-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039930-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BARBARA CRISTIANE BEMBEM DE BRITO

Advogado(s)
:
MARIA ELIZABETE RICARDO DOS SANTOS

AGRAVADO: ANTONIO JUNQUEIRA DA MOTA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL DE CARVALHO PINTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO CARÁTER ALIMENTAR OU DE RESERVA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO EM AÇÃO ANULATÓRIA (QUERELA NULLITATIS). RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a impugnação à penhora, liberando R$ 921,55 bloqueados em conta poupança, mas mantendo a constrição sobre os demais valores. Os agravantes sustentam que todos os valores bloqueados seriam impenhoráveis por serem inferiores a 40 salários-mínimos.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão:
(i) saber se os valores bloqueados devem ser considerados impenhoráveis por possuírem natureza alimentar ou por estarem depositados em contas equiparáveis à poupança, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC; e
(ii) saber se o ajuizamento de ação de querela nullitatis suspende automaticamente o cumprimento de sentença, independentemente da concessão de efeito suspensivo.

III. Razões de decidir
O art. 833, IV e X, do CPC prevê hipóteses de impenhorabilidade, mas o ônus da prova incumbe ao executado, conforme art. 854, § 3º, do CPC.
Não houve comprovação de que os valores bloqueados possuíam natureza alimentar ou correspondiam a quantias depositadas em conta poupança ou similar destinada à reserva financeira.
A jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais exige prova inequívoca da destinação dos valores para o reconhecimento da impenhorabilidade, ônus do qual os agravantes não se desincumbiram.
Quanto ao pedido de suspensão do cumprimento de sentença em razão da ação de querela nullitatis, não há efeito suspensivo automático, sendo necessária decisão judicial específica. Ausente tal decisão, mantém-se o prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo
Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8039930-97.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
BARBARA CRISTIANE BEMBEM DE BRITO
e, como Agravado,
ANTONIO JUNQUEIRA DA MOTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA